Tribunal: TJSP
Processo: 2029966-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contratos de empréstimo consignado. Gratuidade da justiça. 1. Indeferimento, sem a concessão de oportunidade para a demonstração da alegada necessidade do benefício. Inadmissibilidade. Pronto indeferimento só tendo lugar nas situações em que é evidente o não cabimento do favor legal. Hipótese que não é a dos autos. Decisão nula, por não ter observado o

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contratos de empréstimo consignado. Gratuidade da justiça. 1. Indeferimento, sem a concessão de oportunidade para a demonstração da alegada necessidade do benefício. Inadmissibilidade. Pronto indeferimento só tendo lugar nas situações em que é evidente o não cabimento do favor legal. Hipótese que não é a dos autos. Decisão nula, por não ter observado o procedimento previsto no art. 99, §2o, do CPC, que é norma cogente. 2. Anotado, ainda, que a solução atribuída a este recurso implica automática invalidação da ulterior sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pelo não recolhimento das custas, tenha ou não sido interposto recurso contra tal decisão terminativa. Precedentes.

Invalidaram a decisão agravada, de ofício, prejudicado o exame do mérito recursal, com observação.